Tribunal: TJBA
Processo: 8120047-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120047-14.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCOS ANTONIO MOREIRA Advogado(s): MILA MESQUITA DE SOUZA, LORENA SILVA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO N.º 20.910/32. CANCELAMENTO DOS REGISTRO DE PUNIÇÃO DOS ASSENTOS FUNCIONAIS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante ao pleito de anulação dos registros punitivos, o recurso não merece prosperar, sendo de rigor o acolhimento da preliminar de prescrição suscitada nas contrarrazões recursais. Isso porque, como se vê da ficha de assentamentos atada às razões recursais, as punições disciplinares questionadas foram aplicadas nos anos de 1996 e 2000, e a ação somente foi ajuizada em 21/10/2021, ou seja, quando já decorridos mais de 05 (cinco) anos dos atos de punição impugnados, restando indubitável a ocorrência da prescrição prevista no art. 1º, do Decreto n.º 20.910/32. 2. Noutro giro, evidenciado que a última sanção foi imposta e cumprida em 2000, ou seja, mais de 20 (vinte) anos antes do ajuizamento da ação, impositivo o cancelamento do registro de ambas as penas disciplinares constantes na ficha funcional do Apelante, eis que ausente notícia da prática de nova infração, o que não produzirá efeitos retroativos, em estrita obediência ao que dispõe o parágrafo único do art. 56, da Lei nº 7.990/01. 3. É perfeitamente possível a retroatividade da lei mais benéfica, com a aplicação do preceito legal contido no referido art. 56 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia para alcançar as punições aplicadas nos anos de 2000 e 1996, quando estava vigente o antigo Estatuto Policial Militar, Lei 3.933 de 08 de novembro de 1981. 4. Apelo parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8120047-14.2021.8.05.0001, sendo apelante MARCOS ANTONIO MOREIRA e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.